Tribunal: TJSP
Processo: 2188529-76.2017.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PREVALECIMENTO DO INTERESSE RECURSAL – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - I - Hipótese em que a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento interposto por reconhecer que a superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo, em razão da

Ementa:
"AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA – PREVALECIMENTO DO INTERESSE RECURSAL – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - I - Hipótese em que a decisão monocrática não conheceu do agravo de instrumento interposto por reconhecer que a superveniência de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo, em razão da prevalência da Teoria da Cognição – II - Insurgência do agravante que não foi capaz de elidir as razões expendidas na decisão deste Relator – Ausência de efeito suspensivo ou incompatibilidade com o que havia sido decidido por este E. TJSP, em sede de cognição sumária – Matéria de fundo, ademais, relativa ao valor da multa, nos termos do art. 537, do NCPC, que pode ser revista a qualquer tempo pelo juiz, até mesmo de ofício – III - Decisão monocrática em perfeita consonância com o disposto no art. 932, III, do NCPC, não havendo razão para modificação - Agravo interno improvido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2188529-76.2017.8.26.0000/50001, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada MARCIA ROSA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2188529-76.2017.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No: 37396
AG.REG.No: 2188529-76.2017.8.26.0000/50001
COMARCA: INDAIATUBA
AGTE. : BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGDA. : MARCIA ROSA DA SILVA (JUST. GRAT.)
INTRDOS: ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
INDAIATUBA ASPMI E OUTRO

“AGRAVO
INTERNO

DECISÃO
QUE
NÃO
CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO

SUPERVENIÊNCIA
DE
SENTENÇA

PREVALECIMENTO DO INTERESSE RECURSAL

AMPLA
DEFESA
E
CONTRADITÓRIO

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - I - Hipótese em que a
decisão
monocrática
não
conheceu
do
agravo
de
instrumento interposto por reconhecer que a superveniência
de sentença de mérito implica na perda do objeto do agravo,
em razão da prevalência da Teoria da Cognição
II -
Insurgência do agravante que não foi capaz de elidir as
razões expendidas na decisão deste Relator Ausência de
efeito suspensivo ou incompatibilidade com o que havia
sido decidido por este E. TJSP, em sede de cognição
sumária Matéria de fundo, ademais, relativa ao valor da
multa, nos termos do art. 537, do NCPC, que pode ser
revista a qualquer tempo pelo juiz, até mesmo de ofício III
- Decisão monocrática em perfeita consonância com o
disposto no art. 932, III, do NCPC, não havendo razão para
modificação - Agravo interno improvido”.
Agravo
Regimental
interposto
em
23.01.2020, em face da r. decisão monocrática de fls.
52/55, proferida em 26.11.2019, que não conheceu do
agravo
de
instrumento
interposto,
ante
a
perda
superveniente do seu objeto.
Sustenta
o
agravante
que
a
decisão
monocrática fere os princípios do contraditório e da
ampla defesa. Deve ser observado o disposto no art. 5o,
LV, da CF. Afirma que não houve a perda do interesse
recursal em razão da sentença de extinção proferida em 1a
instância. A manutenção da multa implicará em enriquecimento
indevido da agravada. Requer o provimento do agravo regimental,
para que seja processado e julgado no mérito o agravo de
instrumento (fls. 01/05).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2188529-76.2017.8.26.0000/50001 -Voto no
3
O agravo regimental, ou agravo interno,
recebe atualmente disciplina no art. 1.021, do NCPC, bem
como nos arts. 253 a 255, do Regimento Interno deste E.
TJSP.
Para a melhor elucidação da controvérsia,
veja-se a transcrição da r. decisão monocrática (fls.
52/55):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C.C. TUTELA DE URGÊNCIA
MULTA
DIÁRIA - SUPEVENIÊNCIA DE SENTENÇA -
TEORIA DA COGNIÇÃO - PERDA DO OBJETO

RECURSO PREJUDICADO - Constatação através
de
consulta
aos
autos
digitais,
da
superveniência de sentença proferida em 1a
instância
Sentença de extinção com
resolução do mérito nos termos do art.
487, I, do NCPC
Ausência de efeito
suspensivo concedido pela 2a instância -
Predominância da Teoria da Cognição

Perda superveniente do objeto recursal -
Inteligência do art. 557, caput, do ACPC,
com correspondência no art. 932, III, do
NCPC
Recurso não conhecido, de forma
monocrática.”
Agravo
de
instrumento
interposto
em
27.09.2017, tirado de ação de obrigação de
fazer com pedido de tutela de urgência, em
face da r. decisão proferida 10.07.2017 e
cujo mandado de citação do banco réu, ora
agravante,
foi
juntado
aos
autos
em
04.09.2017, a qual deferiu a tutela de
urgência pleiteada pela autora, ora agravada, determinando que o banco
agravante limite os descontos em folha de
pagamento
da
agravante,
a
título
de
empréstimo pessoal, a 35% sobre o salário
líquido percebido, em 48 horas, sob pena
de multa diária de R$500,00, limitada a 30
dias. Sustenta o agravante que a aplicação
da
multa
se
faz
completamente
desnecessária, tendo em vista que não
houve em nenhum momento resistência ao
cumprimento
da liminar, bastando para
tanto a intimação. Além disso, o valor
arbitrado
é
absurdo
e
acarretará
no
enriquecimento ilícito da parte agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2188529-76.2017.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Requer o provimento do recurso com a
concessão de efeito suspensivo, e ao
final, a reforma da r. decisão agravada,
revogando-se a multa diária.
Inicialmente, o presente recurso não foi
conhecido, em razão de a decisão agravada
não estar inserta no rol do artigo 1.015
do
NCPC,
conforme
consta
da
decisão
monocrática de fls. 21/26, proferida em
10.10.2017.
Em
seguida,
foi
interposto
Agravo
Regimental (fls. 28/32), ao qual foi dado
provimento para reconsiderar a decisão
monocrática supra mencionda, abrindo-se
prazo para apresentação de contraminuta
pela parte adversa, conforme consta do v.
acórdão
de
fls.
47/49,
julgado
em
16.09.2019.
É o relatório.
Através de consulta processual dos autos
digitais em 1a instância, constatou-se que
foi proferida sentença de extinção com
resolução de mérito, nos termos do art.
487, I, do NCPC, pelo MM. Juiz “a quo”,
aos 25.07.2018.
Para melhor compreensão dos fatos, veja-se
a
transcrição
do
dispositivo
da
r.
sentença proferida (fls. 483/487 dos autos
principais):
“Posto isso, julgo PROCEDENTES os pedidos
iniciais,
restringindo
a
margem
de
descontos sobre a folha salarial da autora
para o limite de 30% de seus vencimentos
líquidos,
excluídos
adicionais
e
gratificações auferidos e incluídos nesta
margem
os
descontos
de
caráter
obrigatório. Deverão as requeridas efetuar
a pormenorização do valor de cada desconto
no holerite da requerente, a fim de que
esta possa conhecer de que se trata cada
montante subtraído. Mantenho astreintes no
valor de R$500,00 por dia de descumprimento. As partes não estão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2188529-76.2017.8.26.0000/50001 -Voto no
5
desimpedidas
de
contratarem
novos
empréstimos.”
Dessa forma, ante a extinção do processo
com resolução do mérito em 1a instância,
exsurge a falta superveniente de interesse
recursal, razão pela qual o recurso não
deve ser conhecido, nos termos do quanto
disposto no artigo 932, III do NCPC.
Dentro deste contexto, portanto, deve ser
aplicada a “Teoria da Cognição”, pela qual
na sentença há o conhecimento exauriente
dos fatos e das questões processuais,
razão pela qual as matérias tratadas na
decisão interlocutória recorrida acabaram
sendo conhecidas e, desta forma, o recurso
acabou perdendo o seu objeto.
Sobre a questão, veja-se o entendimento
deste E. TJSP, e do C. STJ:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que negou
liminar
em
mandado
de
segurança.
Superveniente sentença de improcedência.
Sobrevivência
do
recurso
de
agravo.
Inocorrência.
TEORIA
DA
COGNIÇÃO.
A
sentença de improcedência, prolatada em
exame exauriente da matéria, faz desaparecer o interesse recursal da
agravante em discutir a plausibilidade do
direito, o que ocorre em plano hipotético
e no âmbito de cognição sumária não
exauriente.
Prevalência
da
denominada
Teoria da Cognição em face da Teoria da
Hierarquia, o que determina a perda de
objeto para o recurso de agravo. RECURSO
PREJUDICADO”
(Relator(a):
José
Maria
Câmara Junior; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Data do julgamento: 20/02/2013; Data de
registro: 20/02/2013).
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL. JULGADO APÓS PROLAÇÃO DE
SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. OCORRÊNCIA. 1.
A orientação do STJ de que a superveniência de sentença de mérito
acarreta a perda do objeto do agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2188529-76.2017.8.26.0000/50001 -Voto no
6
instrumento deve ser verificada no caso
concreto,
visto
que,
em
determinadas
situações, a utilidade do agravo mantém-se
incólume
mesmo
após
a
prolação
da
sentença.
2.
Se
o
recurso
especial
interposto contra acórdão proferido no
julgamento do agravo de instrumento está
restrito à análise de questão relacionada
à liminar e se já foi decidido, por
sentença,
o
próprio
mérito
da
ação
originária, manifesta é a prejudicialidade
do
presente
recurso
especial
por
superveniente perda de objeto. 3. Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
REsp
1382254/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,
TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
10/03/2016, DJe 28/03/2016).
Importante destacar que não havia efeito
suspensivo
concedido
nos
autos
deste
agravo de instrumento.
Fica prejudicada, portanto, a apreciação
do
agravo
interposto,
ante
a
perda
superveniente do objeto.
Neste sentido, o julgado encontrado em
“Código de Processo Civil Comentado”, 7a
edição, 2003, pág. 853, Nelson Nery Junior
e Rosa Maria de Andrade Nery:
“Perda do objeto. Quando o recurso perde
seu objeto, há carência superveniente de
interesse recursal. Em consequência, o
recurso não pode ser conhecido, devendo
ser julgado prejudicado (JSTJ 53/223)”.
Ante o exposto, estando o agravo de
instrumento prejudicado e à vista do
disposto no art. 557, caput, do ACPC, que
encontra correspondência no art. 932,
inciso III, do NCPC, não se conhece do
recurso.
Salles Vieira, Relator”.
Inobstante às alegações do agravante, não
verifica qualquer desacerto na r. decisão monocrática que
enseje sua reconsideração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2188529-76.2017.8.26.0000/50001 -Voto no
7
Isto
porque,
não
trouxe
aos
autos
elementos capazes de elidir as razões expendidas na
decisão recorrida, impondo-se a manutenção do quanto
decidido, uma vez que referida decisão se encontra em
consonância com a legislação em vigor.
Com efeito, a leitura dos artigos de lei
citados na r. decisão confirmam o acerto da conduta do
Relator, ao optar pela decisão monocrática.
Nos casos em que sobrevém a notícia de
superveniência de sentença antes do julgamento de mérito
do agravo de instrumento, este relator tem a cautela de
verificar se subsiste ou não o interesse do recorrente em
ver analisada a sua pretensão recursal.
Na hipótese dos autos, entretanto, isso
não acontece.
Isto porque não havia efeito suspensivo
concedido nos autos deste agravo de instrumento, conforme
expressamente consignado na r. decisão monocrática de
fls. 52/55, citada alhures. Ou seja, não havia óbice ao
MM. Juiz “a quo” para que proferisse sentença de mérito,
o que acabou resultando desfavorável às pretensões do
agravante.
Entende-se, portanto, que não permanece
incólume a utilidade do presente agravo, pois, como é
cediço, a matéria tratada no agravo de instrumento,
relativa ao valor da astreinte, nos termos do art. 537,
do NCPC, pode ser revista a qualquer tempo pelo juiz, até
mesmo de ofício.
Desta feita, estando a r. decisão agravada
em perfeita consonância com o disposto no art. 932, III,
do CPC, não há razão para modificação.
Por via de consequência, deixam de ser
apreciados todos os dispositivos legais invocados nas
razões recursais do agravo interno.
Nega-se provimento ao agravo interno.
Salles Vieira, Relator.